Tribunal: TJMT
Processo: 1034003-44.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034003-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em sede de Cumprimento de Sentença, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária e de bens móveis que guarnecem a residência do agravante. O recorrente sustenta que o imóvel constitui bem de família e que os bens móveis são indispensáveis ao conforto da família, requerendo a declaração de sua impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária podem ser considerados bem de família e, portanto, impenhoráveis; e (ii) verificar se os bens móveis penhorados são indispensáveis para garantir uma existência digna, justificando sua impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, exigindo a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e utilizado como residência permanente da entidade familiar.

4.

No caso concreto, o agravante não demonstrou que o imóvel penhorado é seu único bem destinado à moradia, conforme verificado na sua declaração de imposto de renda, o que inviabiliza a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.

5.

O artigo 833, II, do CPC dispõe que são impenhoráveis os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida.

6.

A penhora de bens móveis, como televisão e ar-condicionado, é válida quando tais itens não forem essenciais à digna manutenção da vida do executado e de sua família, especialmente quando há outros bens semelhantes na residência.

7.

Não comprovada a condição de bem de família do imóvel nem a indispensabilidade dos bens móveis penhorados, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor destinado à sua moradia permanente.

2.

Os direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária não são impenhoráveis quando não há prova de que o bem se enquadra como bem de família.

3.

A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é possível quando se trata de itens que não são indispensáveis para a dignidade da família ou quando há duplicidade de bens na residência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Jorge de Oliveira Lima em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Bancária de Cuiabá-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1026993-25.2021.8.11.0041, que

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta o Agravante que o imóvel é utilizado como residência familiar, sendo, portanto, bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, o que o torna impenhorável, independentemente de estar gravado por alienação fiduciária.

Alega que os bens móveis penhorados são indispensáveis ao conforto da família, devendo, igualmente, ser protegidos pela impenhorabilidade.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a extensão da proteção da Lei 8.009/90 a direitos aquisitivos sobre imóveis gravados com alienação fiduciária, desde que sirvam de residência para o devedor e sua família.

Ao final, o provimento do recurso para que “ o apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7° Ofício de Cuiabá/MT, seja declarado bem de família, com o consequente afastamento da penhora de seus direitos aquisitivos e dos bens que o guarnecem.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

[...]No que diz respeito a penhora dos direitos, insta analisar que, por mais que os executados tenham alegado que residem no imóvel, deverá prevalecer a penhora dos DIREITOS do referido imóvel, considerando que nada comprovaram da impenhorabilidade, sequer que o bem serve, efetivamente, de residência à entidade familiar ou para obtenção dos frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a mera e simples alegação.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da CR de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Ora, incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos, sendo ÚNICO bem, o que não se deu no presente feito, razão pela qual não há que se falar de impenhorabilidade de bem de família DOS DIREITOS AQUISITIVOS no caso em tela.

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito o aventado pelos executados, para NÃO reconhecer a impenhorabilidade dos DIREITOS AQUISITIVOS do imóvel.

Concernente a alegação de impenhorabilidade dos bens móveis, quais estão com datas para leilão, tenho que a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência familiar, inclusive do aparelho de ar condicionado e televisor, conquanto seja bem útil, não é indispensável para uma digna manutenção do modus vivendi da família, assim, mantenho a penhora dos referidos bens móveis.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade.

Irresignado com a decisão ora hostilizada requer o Agravante que o” apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7° Ofício de Cuiabá/MT, seja declarado bem de família, com o consequente afastamento da penhora de seus direitos aquisitivos e dos bens que o guarnecem.”

Em regra, todos os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pelas dívidas deste (art. 391 do Código Civil e art. 789 do CPC).

Em caráter excepcional a lei cuidou de imunizar certos bens contra os efeitos da tutela executiva, exceção que apenas confirma aquela regra (penhorabilidade de todos bens integrantes do patrimônio do devedor) e cuja configuração no caso concreto exigirá do obrigado provas que evidenciem o caráter inexpropriável da coisa.

No entanto, para que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel, configurando-o como bem de família, deve a parte comprovar que o utiliza como sua residência permanente e que este é o único bem de sua propriedade utilizado para tal finalidade.

No caso em apreço, não há nos autos prova suficiente de que o imóvel objeto da penhora seja o único bem do agravante destinado à moradia da família, o que inviabiliza o reconhecimento da proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990.

Por consequência, a ausência da prova destes requisitos conduz à penhorabilidade do bem, como no caso em apreço, em especial, a declaração de imposto de renda juntada aos autos evidencia a existência de outros bens em nome do devedor, fragilizando sua alegação.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMDA – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único móvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.
(N.U 1016955-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Quanto à suspensão do leilão, a magistrada de primeiro grau assim consignou, o qual adoto como razões de decidir: “
Concernente a alegação de impenhorabilidade dos bens móveis, quais estão com datas para leilão, tenho que a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência familiar, inclusive do aparelho de ar condicionado e televisor,
conquanto seja bem útil, não é indispensável para uma digna manutenção do modus vivendi da família,
assim, mantenho a penhora dos referidos bens móveis
.” – sic com destaque.

Nessa linha de intelecção, os bens em questão, televisor e aparelho de ar-condicionado, ainda que úteis, não são indispensáveis para garantir a digna manutenção do agravante e de sua família, especialmente quando há outros bens semelhantes na residência.

O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis "
os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
".

Logo, ao menos nesta fase processual, inexiste ilegalidade na penhora e alienação dos bens móveis em questão, impondo a manutenção da decisão ora hostilizada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÕES E MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - REJEIÇÃO - PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.Se o executado tem ciência sobre o procedimento executivo, confirmada por seu comparecimento espontâneo aos autos, mostra-se suprida eventual ausência de citação (art. 239 do CPC/15).
O artigo 833, inc. II, do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.” E, ante a não localização de bens passíveis de penhora, não há óbice para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do executado
. (N.U 1014801-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA - AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Em regra, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida ou aqueles em duplicidade. Precedentes.
(N.U 1020743-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)grifei

Assim, uma televisão, não é indispensável para a manutenção da vida digna de um cidadão.
Desvirtuamento dos nobres objetivos da impenhorabilidade, por consequência, deve ser mantida a penhora efetivada, pois a parte agravante não se desincumbiu de provar, de forma clara e induvidosa, ter ela incidido sobre bem de família.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025